Tribunal: TJDFT
Processo: 0000306-68.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TERMO AMPLO. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA. NÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. AFASTAMENTO.

I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II – Tendo o réu manifestado interesse em apelar, preenchidos os requisitos do recurso e considerando que a apelação criminal possui amplo efeito devolutivo, toda a matéria deverá ser levada à apreciação do Tribunal, independentemente do teor das razões recursais.

III – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

IV – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.

V – Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.

VI – O tipo penal do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) não comina, em seu preceito secundário, a pena de multa, razão pela qual deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento de pena pecuniária com base no referido delito.

VII – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.